Tribunal: TJDFT
Processo: 0750713-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750713-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEUDILIZ DA CRUZ RODRIGUES DESPACHO Ao Ministério Público para a emissão de parecer por se tratar de ação vinculada ao direito à saúde. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator